Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 61, II, “G” E ART. 66, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não é meio processual de reexame das provas colhidas na instrução. Para o seu acolhimento, é necessário que se traga algum fato novo que demonstre a inocência do réu ou alguma circunstância que determine ou autorize diminuição da pena, hipóteses não verificadas in casu.
2. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional, quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acórdão sob revisão, que autorize desconstituir a coisa julgada.

3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.